Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702456-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDO: MARILEIA CENÍCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22, do ECA, e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265, do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou se vinculou aos termos da avença. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que diante da solidariedade dos genitores em relação à educação escolar do filho, é legítima a inclusão, no polo passivo do feito executivo em que se pretende executar dívida com instituição de ensino particular, do genitor que não consta no contrato como responsável financeiro. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do próprio TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Moisés Pessoa, OAB/DF 67.252, e Wanderson Europeu, OAB 37.261. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido implica nova interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque a falta de indicação do permissivo constitucional pertinente atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF . Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso especial. E, por fim, o aludido veto do enunciado 5/STJ também se aplica ao recurso interposto com lastro no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Moisés Pessoa, OAB/DF 67.252, e Wanderson Europeu, OAB 37.261. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012